Tribunal: TJPA
Processo: 0804541-71.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804541-71.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA BEZERRA, CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA - ME

AGRAVADO: DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DA PERÍCIA COMO DOCUMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de indenização por erro médico decorrente de cirurgia de catarata, determinou a realização de perícia médica exclusivamente documental, vedando exame clínico atual da autora e nomeando perita especialista.

2.

Os agravantes sustentam descumprimento do acórdão que determinou prova pericial, inadequação da perícia documental e cerceamento de defesa, requerendo perícia ampla com exame presencial.

3.

A decisão agravada limitou-se a disciplinar a forma de produção da prova, fixando perícia documental, nomeando perita e abrindo prazo para quesitos e indicação de assistentes técnicos.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que delimita a modalidade da prova pericial; e
(ii) se a definição de perícia documental, sem exame clínico atual, configura urgência apta a admitir a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A decisão agravada possui natureza interlocutória de organização da instrução probatória, restringindo-se à definição da forma de realização da perícia e à nomeação de perita.

6.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da matéria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

7.

A delimitação metodológica da prova pericial não impede a produção da prova técnica, tampouco encerra a instrução, sendo possível às partes formular quesitos, requerer esclarecimentos, complementação ou nova perícia.

8.

Eventual cerceamento de defesa ou inadequação do laudo pode ser arguido no curso da instrução ou em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro.

9.

Ausente demonstração de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não se aplica a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que apenas delimita a forma de realização da prova pericial, sem indeferir sua produção, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, inexistente quando a controvérsia probatória pode ser reexaminada no curso da instrução ou em preliminar de apelação.
3. Inexistindo risco de inutilidade do julgamento posterior, o agravo de instrumento não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1º; 370; 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804541-71.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA BEZERRA e CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA - ME

AGRAVADO: DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCELO FERREIRA BEZERRA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA DA AMAZÔNIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0033379-56.2015.8.14.0028, que

Narram os autos que DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO foi diagnosticada com catarata em ambos os olhos, vindo a ser submetida a procedimento para implantação de lente intraocular no olho direito, realizada pelo 2ª réu, nas dependências da 1º Ré.

Diz que, no primeiro retorno, relatou dores e perda da visão em relação ao olho operado ao médico réu, que constatou edema e que a lente implantada estava solta, tendo lhe receitado colírios e outros medicamentos.

Aponta que, no segundo retorno, as dores persistiram e a cegueira também, tendo o médico réu persistido na recomendação de colírios. Menciona que a partir daí não conseguiu mais atendimento com o médico réu, que propositalmente se mantinha indisponível.

Por fim, relata que, em razão da urgência, procurou um outro especialista, de outro Estado, tendo este constatado, que a lente implantada tinha se fragmentado, precisando de um procedimento para extração em caráter de urgência, que foi, de pronto, realizado pelo novo especialista.

Destaca que o novo especialista realizou também a cirurgia do outro olho, tendo o pós-operatório desta ocorrido de forma bem-sucedida.

Diante disto, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento com despesas que teve para correção do problema e danos morais.

Citados, os réus contestaram arguindo preliminar de inépcia, falta de interesse de agir e, no mérito, que prestou serviço adequado, inexistindo nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta do réu, sendo sua obrigação de meio, na qual se exige a demonstração de culpa, inclusive para que se possa verificar a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Relataram que a autora apenas tinha 13% de visão no olho operado e 38% no outro. Mencionam que o médico empregou a técnica adequada no procedimento, sendo que a cirurgia não era um procedimento simples, tendo recomendado uma dieta de repouso rigorosa a autora, que não foi cumprido.

Esclareceram que constatou o edema e o deslocamento da lente implantada, mas que recomendou repouso absoluto para autora, para que o olho operado se convalescesse e pudesse ser submetido a novo procedimento de reposicionamento da lente.

Apontaram que a autora não estava cumprindo as recomendações de repouso e que isso poderia ter provocado o deslocamento da lente e os demais efeitos indesejados no pós-operatório, o que fasta qualquer responsabilidade dos Réus.

Ressaltaram que não foi demonstrado o dano moral sofrido, que provém de tentativa de enriquecimento sem causa.

Requererem a extinção do processo sem mérito e caso ultrapassada julgada improcedente a demanda.

Em réplica a Autora rebateu as preliminares e as arguições das contestantes.

No Id. Num. 2738367 - Pág. 1/5 colheu o depoimento das partes e indeferiu a perícia requerida pelo Réu.

Finalmente, as partes ofereceram alegações finais no Id. Num. 2738368 - Pág. 2/3 e Num. 2738368 - Pág. 5/17.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

A demanda é procedente. As razões são as seguintes. A catarata é a opacificação do cristalino, que pode ser em razão da idade (senil) ou de alterações metabólicas. No caso dos autos, a autora foi diagnosticada pelo réu com a dita doença ocular, restando-lhe, em suma, 13% de visão em um olho e 38% no outro. O depoimento pessoal da autora, o exame ultrassom de (fl. 40) e o relatório médico (fl. 41), realizados pelo médico especialista João Arraes, que também prestou depoimento em juízo, demonstram que a autora apresentou restos corticais de cristalino na cavidade vítrea e isso, associado ao deslocamento da lente intraocular, provocou vitreíte e edema na córnea, tendo, pela demora na realização do procedimento de extração (Vitrectomia), causado sequela irreversível do olho operado. As contradições em documentos e depoimentos, apontadas pelo réu como paradoxais, não são capazes de infirmar a conclusão de falha no emprego da técnica. Examinando a literatura médica, me deparei com um estudo do Arquivo Brasileiro de Oftalmologia indicando que ¿atualmente, a popularidade da cirurgia de catarata extracapsular e, principalmente, da facoemulsificação, tem resultado em um aumento na incidência de material cristaliniano retido na cavidade vítrea. Alguns autores atribuem este fator à curva de aprendizado [...] Dados da literatura indicam que as complicações aumentam proporcionalmente ao tempo de permanência do material cristaliniano no vítreo.1. Outro estudo, também do Arquivo Brasileiro de Oftalmologia, que teve por objeto investigar a curva de aprendizado em facoemulsificação por residentes de oftalmologia, aponta que ¿inúmeras são as complicações que podem ocorrer durante a cirurgia de facoemulsificação, com o aprimoramento da técnica e novas tecnologias vem diminuindo a incidência dessas complicações nas cirurgias; sendo mais comum nos cirurgiões em aprendizados e iniciantes, diminuindo com o passar da curva de aprendizado. [...] Deslocamento de fragmentos do cristalino para o vítreo: pode resultar em glaucoma ou uveíte causado pela inflamação local. Deslocamento posterior da lente intraocular para o vítreo: pode resultar em hemorragia vítrea, descolamento de retina, uveíte ou edema macular¿. A par desses estudos, embora não se possa concluir que o deslocamento da lente intraocular foi provocado por uma imperícia médica, resta evidente de que a presença de resíduos corticais no vítreo e o tempo que esse material permaneceu lá sem ser detectado (por exame de ultrassom) pelo réu é um erro atribuído a técnica médica (imperícia e negligência), de modo que resta evidente que a sequela irreversível foi provocada pela falha médica. Consultando a jurisprudência, verifiquei que a situação é frequentemente analisada pelos tribunais, sendo que predomina o entendimento de que constitui falha médica deixar, não detectar ou não remover fragmentos corticais do cristalino quando na realização de facectomia. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJRS, AC 70073998338, DJe 11/10/2017; TJRJ, APL nº 0012461-60.2004.8.19.0001, DJe 15/10/2015; TJSP, APL nº 0001807-27.2009.8.26.0071, DJe 27/06/2013. Inclusive, há precedente do STJ, AREsp 962720 RJ, DJe 07/04/2017.

Tendo sido verificada o erro médico e a relação de causalidade entre ele e o dano experimentado pela autora, entendo instaurada a responsabilidade. Uma vez demonstrada a culpa do profissional, responde o hospital objetivamente pelo evento. Neste caso, há presente a relação de solidariedade entre a pessoa jurídica e o médico a ela vinculado, visto que ambos são fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC. Além disso, resta evidente que o médico que realizou o procedimento também era o gestor do Hospital a época em que se deu o ocorrido. É incontroverso o fato de que a autora possuía apenas 13% de visão no olho operado. Isso deve ser sopesado quando no momento da reparação, tendo em vista que a indenização deve ser conforme a extensão do dano. A responsabilidade civil segue o princípio da reparação integral. O dano material resta evidentemente comprovado por meio das notas fiscais acostadas aos autos (fl. 59-72). Em que pese a contestação impugnar os documentos de forma genérica, isso não lhes retira a validade jurídica, visto que não foram apresentadas contraprovas (documentos ou depoimentos) capazes de lhes retirar a credibilidade. O princípio da reparação integral impõe o ressarcimento por todas as perdas que o evento danoso causou, então, restando evidente de que o tratamento em Araguaína incluiu despesas com hospedagem e deslocamento, além de exames e outros procedimentos, é inequívoca a obrigação de reparação também dessas despesas. Porém, como a soma das notas equivalem apenas a quantia de R$ 16.645,000, entendo que a indenização pelo prejuízo material sofrido deve se limitar a esse valor, já que não comprovado efetivamente o valor constante do pedido. O dano moral, por sua vez, deve considerar a situação econômica do réu e a gravidade dos atos praticados e as consequências provocadas na seara individual da vítima, além de observar a função compensatória e a pedagógica. Dito isto, entendo que, para o réu, pessoa jurídica gerida pelo médico corréu, ambos com um poder aquisitivo inacessível a uma grande parte da população, e ainda considerando os efeitos que o ato provocou na vítima, que teve que se deslocar e dispor de recursos as pressas para fazer tratamento em outro estado, com outro médico, submetida a dores e outros desconfortos por vários meses, o quanto indenizatório proporcional e razoável deve ser fixado em R$ 25.000,00.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE PARTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.000,00, pelos danos morais causados a autora, corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, da data do evento danoso. Condeno ainda os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.645, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a execução da despesa. Fixo os honorários em 10%, sobre a condenação. P. R. I. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, 13/12/ 2018.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial (
Num. 2738371
)

A parte ré interpôs Embargos de Declaração no Id. Num. 2738372 - Pág. 1/5, sendo o mesmo rejeitado no Id. Num. 2738374 - Pág. 1/2.

Inconformados os Réus recorrem a esta instância, pleiteando a desconstituição da sentença recorrida, por violação ao devido processo, em vista do indeferimento do pedido de realização de perícia ter frustrado a demonstração de ausência de nexo causal entre a cirurgia e os danos suportado pela parte autora.

Defendem que a configuração do erro médico exime a produção de prova técnica, pois o a responsabilidade médica exige a demonstração da negligência, imprudência ou imperícia.

Deste modo, pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a realização de perícia.

No mérito, sustenta a ausência de provas do nexo causal e a inexistência do dever de indenizar, bem como a ausência de razões que configuram o dano moral alegado, porque o médico nunca se recusou a atender a Autora.

Insistem que o valor do dano moral arbitrado é exagerado e se mantida a condenação o mesmo deve ser reduzido.

Requereram o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e caso ultrapassa seja julgado improcedente o pedido autoral.

DILCIMAR DA CRUZ NEGRÃO (autora) apresentou contrarrazões no Id. Num. 2738376 rebatendo a tese recursal e o pleiteando o desprovimento do recurso dos Réus.

Ato contínuo, a mesma (Autora), interpôs recurso adesivo no Id. Num. 2738377, justificando a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE CATARATA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

DILCIMAR DA CRUZ NEGRÃO interpôs AGRAVO INTERNO (Num. 4683988), em síntese, que a monocrática merece ser reformada, porque que não há mais como realizar perícia médica pelo simples fato de se encontrar prejudicada pelo decurso do tempo, consequentemente não há como se falar aqui em falta de contraditório e ampla defesa, posto que o processo seguiu seu tramite dentro da legalidade, onde foi oportunizado às partes a apresentação de todas as teses e provas.

Diz que a determinação para que os autos fossem remetidos a primeira instância fora equivocada, porque o Juízo a quo tinha indeferido a realização da perícia médica para aferir a causa da cegueira do olho direito da Agravante.

Afirma que o pedido dos Recorrentes somente demonstra o desespero dos Agravados em se livrar da condenação, até por que tanto que os temas propostos em sede preliminar pelas Agravadas.

Alega que já foram realizadas novas cirurgias que retiraram os restos de cristalino do olho da Recorrida, ora, como fazer pericia se não há mais lente no olho, como comprovar se foi ela deslocada do lugar ou não, seria uma enorme incoerência bem como um modo de procrastinar os atos do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a monocrática e manter a condenação das Rés.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

A decisão foi confirmada, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE CATARATA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que reconheceu o cerceamento do direito de defesa, em decorrência do indeferimento da realização de prova pericial e a anulação da sentença com o retorno dos autos para a produção da prova.

2. Embora a responsabilidade do Fornecedor de serviço seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar
há que ser analisada a conduta do médico que realizou o atendimento do paciente
, cuja responsabilidade é subjetiva.

3. É de se destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

4. Pois bem. Conforme prontuário médico do Id. Num. 2738357 - Pág. 39 consta a anotação que a cirurgia ocorreu sem intercorrência tendo o médico receitado medicamentos pós-operatórios no Id. Num. 2738357 - Pág. 41.

-Em retorno ocorrido em 05.12.2014 (Num. 2738357 - Pág. 42) o médico avaliou a paciente e receitou novos medicamentos no Id. Num. 2738357 - Pág. 43, com a indicação de retorno em 4 semanas.

- O art. 370 do CPC estabelece que ao Magistrado cabe, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

- Em casos como o presente,
tenho que a realização de perícia afigura-se imprescindível ao deslinde da controvérsia e à realização da justiça, não sendo suficiente para a formação do convencimento judicial para um julgamento seguro apenas com o depoimento das partes e documentos apresentados pelas partes
.

- Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com conversão do feito em diligência para realização da necessária perícia médica, cuja finalidade é esclarecer se houve eventual erro de diagnóstico e/ou falha no atendimento médico prestado à autora.4. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

5.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Determinado a expedição de ofíco ao Hospital Municipal de Marabá e ao Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará solicitando-se a informação acerca da existência de médico oftalmologista no quadro, indicando seu nome, CRM e endereço completo, no prazo de 15 (quinze) dias.

No Id. 105193158, a Juíza nomeia o médico
Edney Cabral Silva (CRM 013758-PA)
como perito, nos termos do art. 465 do CPC. Determina sua intimação para, em 5 dias, informar se aceita o encargo, apresentar currículo, contatos e proposta de honorários. As partes são intimadas para, em 15 dias, arguir impedimento ou suspeição, manifestar-se sobre os honorários, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Determina-se a publicação e cumprimento.

Certificado que o perito outrora intimado no evento 107777347, não se manifestou nos autos.

Em seguida, foi revogada a nomeação do perito
Edney Cabral Silva
e nomeia, em seu lugar, o médico oftalmologista
Dr. Paulo Romeu de Freitas Turiel (CRM 11613/PA)
. Determina a intimação do novo perito para, em 5 dias, informar se aceita o encargo e apresentar currículo e proposta de honorários. Após, as partes deverão manifestar-se sobre honorários, eventual impedimento ou suspeição, além de indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos.

A decisão nomeia como perito o médico oftalmologista
Marco Antonio R. Tomé (CRM 5096/RQE 5303)
, diante da ausência de especialista no CAPJUS-TJPA. Determina sua intimação para, em 5 dias, informar se aceita o encargo; em caso positivo, fixa prazo de 30 dias para apresentação do laudo. O perito deverá apresentar proposta de honorários, com posterior intimação das partes para manifestação.

O perito nomeado
Marco Antônio Rosa Tomé
requer sua dispensa do encargo, alegando suspeição por ser
amigo íntimo do réu Marcelo Ferreira Bezerra
. Sustenta que a relação compromete sua imparcialidade, com fundamento nos arts. 145 e 148 do CPC e no Código de Ética Médica. Ao final, declina da nomeação e solicita sua substituição.

No Id. 141817423, a decisão registra que nenhum perito aceitou o encargo até o momento, destacando que o processo tramita sob assistência judiciária gratuita, devendo os honorários seguir a tabela do CNJ, o que dificulta a nomeação. Determina o envio de ofícios aos Tribunais de Justiça do Maranhão e do Tocantins para indicação de médicos oftalmologistas interessados, e faculta às partes indicar peritos no prazo de 30 dias.

Em seguida, sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Recebo os autos em razão de redistribuição, passando à condução do feito.

Trata-se de ação de responsabilidade civil fundada em alegação de erro médico, cujo objeto refere-se a fato pretérito, consistente em procedimento cirúrgico oftalmológico realizado em momento determinado no passado.

O processo retorna a este Juízo em cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou a sentença anteriormente prolatada e determinou a realização de
perícia médica
.

Verifico dos autos que já foram empreendidas diversas tentativas de nomeação de perito, sem que a prova técnica tenha sido efetivamente concretizada, por razões de ordem prática e operacional.

Soma-se a isso o fato de que, no curso do tempo, a parte autora se submeteu a intervenções cirúrgicas posteriores, circunstância que
afasta a utilidade de eventual exame clínico atual
para a apuração da conduta dos réus à época dos fatos.

Ressalto, ainda, que, no julgamento dos recursos, o Tribunal refutou o voto divergente que entendia dispensável a perícia, por razões de ordem processual, assentando que, em demandas dessa natureza, a prova pericial constitui meio ordinário de instrução, sendo incabível antecipar juízo de inutilidade da prova antes de sua produção.

O comando do acórdão, contudo, do qual não se distancia, determinou a realização da perícia, sem estabelecer exclusividade quanto ao objeto ou à metodologia pericial, cabendo ao juízo de origem delimitar o meio probatório mais adequado à elucidação da controvérsia.

Considerando que a responsabilidade civil em discussão é pretérita e que o acervo documental necessário à análise técnica encontra-se integralmente digitalizado e acessível
, entendo adequado que a perícia assuma natureza predominantemente documental, podendo ser realizada por perito médico lotado em qualquer localidade, sem prejuízo da efetividade da prova.

À luz dos arts. 139, II, 370, 371 e 493 do Código de Processo Civil, assumo o impulso processual e
DETERMINO
:

1-
A realização de perícia médica de natureza documental, a ser realizada por médico especialista em oftalmologia, limitada à análise dos prontuários, exames, relatórios, registros clínicos e demais documentos contemporâneos ao procedimento cirúrgico objeto da lide, vedada a realização de exame clínico atual da autora;

2-
A nomeação da perita DRA. OLGA TEN CATEN PIES LAMEIRA, especialista em oftalmologia, inscrita no CRM/PA sob o nº 12358 e no RQE sob o nº 6834, endereço eletrônico olgatencaten@hotmail.com, cujo currículo encontra-se arquivado neste gabinete, considerando a inexistência de profissionais habilitados no CAPJUS do TJPA, podendo a perita exercer o encargo independentemente de sua lotação territorial, por se tratar de prova exclusivamente documental;

3-
O(a) perito(a), ao aceitar o encargo, apresente proposta de honorários, contendo qualificação profissional, plano de trabalho e valor pretendido, para fins de arbitramento por este Juízo, observados os parâmetros do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta nº 03/2022 – GP/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado, nos termos da regulamentação vigente, ficando o início dos trabalhos condicionado à prévia fixação judicial da verba pericial.

4-
Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, nos termos do art. 465, § 1º, I e II, do Código de Processo Civil.

5-
Após a apresentação da proposta de honorários pelo perito e a juntada dos quesitos das partes, voltem os autos conclusos para análise e arbitramento da verba pericial e ulterior deliberação quanto ao início dos trabalhos periciais.

Decisão registrada e publicada no PJe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

MARCELO FERREIRA BEZERRA E CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA DA AMAZÔNIA
interpõem
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra decisão que determinou
perícia médica apenas documental
, vedando exame clínico da autora.

Sustentam descumprimento do acórdão que determinou prova pericial, inadequação da perícia documental em caso de erro médico oftalmológico e
cerceamento de defesa
, pois impede a análise do nexo causal e da inexistência de erro.

Requerem suspender a decisão e determinar
perícia médica ampla com exame clínico presencial
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

A decisão agravada limita-se a disciplinar a forma de produção da prova pericial, determinando a realização de perícia médica de natureza documental e vedando a realização de exame clínico atual da autora, além de proceder à nomeação de perita e abertura de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida no curso da instrução probatória, sem conteúdo decisório apto a enquadrar-se nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. A mitigação, todavia, não transforma a recorribilidade imediata em regra, exigindo demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que decisões relacionadas à produção de prova, inclusive quanto à sua modalidade, não são impugnáveis por agravo de instrumento quando ausente urgência qualificada. Como destacado:
“Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520, tenha admitido a teoria da taxatividade mitigada, a flexibilização exige a demonstração concreta de urgência, especialmente quando a postergação da análise da matéria para o momento da apelação possa tornar a decisão inócua.”
(TJDFT, Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, julgado em 11/06/2025, DJe 02/07/2025).

No mesmo sentido, também se assentou que:
“O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.”
(TJDFT, Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª Turma Cível, julgado em 26/06/2025, DJe 09/07/2025).

A orientação é igualmente aplicada em hipóteses específicas de decisões que versam sobre prova pericial, reconhecendo-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Nesse sentido:
“O pronunciamento judicial que (in)defere a produção de prova não se enquadra na previsão do art. 1.015 do CPC (...) A questão probatória poderá ser objeto de insurgência em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC
.” (TJDFT, AI 0716455-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª Turma Cível, julgado em 29/08/2024).

A mesma diretriz é observada em outros tribunais, reconhecendo-se que a discussão acerca do indeferimento ou limitação da prova não atrai a incidência do Tema 988 quando ausente urgência concreta, sendo matéria passível de análise em preliminar de apelação (TJSC, AI 5028839-38.2022.8.24.0000, Rel. Des. MÁRCIO ROCHA CARDOSO, julgado em 29/11/2022).

Também no âmbito deste Tribunal, já se decidiu que a decisão que versa sobre produção de prova pericial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco evidencia urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, sendo plenamente possível a rediscussão da matéria em sede de apelação (TJPA, AI 0800450-40.2023.8.14.0000, Rel. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/05/2023).

Na hipótese concreta, os agravantes insurgem-se contra a delimitação metodológica da perícia, sustentando a necessidade de exame clínico presencial. Todavia, eventual inadequação da prova técnica, eventual cerceamento de defesa ou eventual insuficiência do laudo poderão ser arguídos oportunamente perante o juízo de origem, inclusive mediante pedido de complementação, esclarecimentos ou nova perícia, bem como devolvidos à apreciação deste Tribunal em preliminar de apelação, conforme autoriza expressamente o art. 1.009, §1º, do CPC. Não há, portanto, risco de inutilidade do julgamento futuro.

A decisão agravada não encerra a instrução, não indefere definitivamente a prova técnica e tampouco impede a participação das partes na sua produção, apenas delimita sua forma de realização. Ausente, assim, a urgência qualificada exigida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.

Desse modo, não se verificando hipótese de recorribilidade imediata, nem a excepcionalidade necessária à mitigação do rol legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, por ausência de cabimento à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e pela não demonstração da urgência qualificada exigida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

É O VOTO

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026